Tribunal: TJSP
Processo: 2125259-15.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pleito para reforma da decisão que rejeitou a impugnação – Existência de anterior não agravada oportunamente pelo recorrente – Preclusão.

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125259-15.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CLEONICE APARECIDA DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125259-15.2016.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CLEONICE APARECIDA DO NASCIMENTO
VOTO no 130938
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL Pleito para reforma da decisão que
rejeitou a impugnação Existência de anterior não agravada
oportunamente pelo recorrente Preclusão.
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que asseverou:
"Deixo de conhecer da impugnação apresentada pelo Banco, uma vez que a matéria
alegada já restou preclusa. Assim, decorrido o prazo para eventual recurso, expeça-se
mandado de levantamento em favor da autora.Intime-s.. ".
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença; correção monetária a ser realizada tendo como
base os índices de poupança; marco inicial dos juros de mora como sendo a data da citação
do banco na fase de liquidação de sentença; não cabimento dos juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
Diante do quanto está nos autos demonstrado, a decisão de fls. 163/166
(fls. 76/79 da origem) que rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco na qual foram
analisadas questões impugnadas pela instituição financeira, e contra esta mencionada
decisão - publicada no DJE em 11/11/2013 não houve a interposição de oportuno agravo.
Por ser deste modo, operou-se preclusão em relação aos temas.
Por ser deste modo, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator